Tribunal: TJES
Processo: 0018865-74.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018865-74.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE APELAÇÃO POR IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade da citação por edital nos autos da execução fiscal. A parte embargante alega obscuridade no acórdão por ter sido julgada prejudicada a análise da validade da citação por edital, apesar de supostas tentativas anteriores de citação postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado obscuridade ou contradição ao não analisar o mérito da validade da citação por edital em virtude da ausência de peças essenciais da execução fiscal no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O acórdão embargado afirma de forma clara e objetiva que o não conhecimento parcial da apelação decorreu da ausência de regularidade formal, pois o Município de Vitória não juntou aos autos os documentos essenciais da execução fiscal, apesar de ter sido intimado para tanto.

4 -
A jurisprudência do STJ exige a correta instrução do recurso quando os autos principais se encontram desapensados, sendo ônus da parte apresentar os documentos indispensáveis à análise do mérito recursal.

5 -
Os fundamentos do voto condutor enfrentaram diretamente a tese recursal sobre a validade da citação por edital, destacando a impossibilidade de sua verificação diante da documentação incompleta apresentada pelo Município.

6 -
A contradição, omissão ou obscuridade que autorizam embargos declaratórios são vícios internos à decisão embargada e não se confundem com a mera irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento.

7 -
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem constituem via adequada para suprir deficiência da parte quanto à instrução do recurso originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada das peças essenciais do processo executivo impede o conhecimento do recurso de apelação quanto à validade da citação por edital.

Não configura omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que deixa de analisar questão de mérito por ausência de pressuposto formal de admissibilidade recursal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de vício de iniciativa da parte quanto à instrução do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 6.830/1980, art. 8º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.04.2015, DJe 18.05.2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.583.589/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018865-74.2018.8.08.0347
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BENQ SIEMENS CELULARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id. 9066138) em face do v. acórdão de id. 8787925, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente político municipal, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo inalterada a parte da sentença que reconheceu a invalidade da citação por edital nos autos da Execução Fiscal.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi obscuro ao julgar prejudicada a análise da pretensão recursal quanto à validade da citação por edital realizada, não obstante as tentativas prévias de citação da empresa executada pelos Correios tenham sido expressamente reconhecidas pela sentença de primeiro grau e destacadas no Recurso de Apelação. Sustenta, ainda, que o art. 8.º, III, da Lei n.º 6.830/1980 autoriza a citação por edital nas hipóteses em que não há retorno do aviso de recebimento no prazo legal, independentemente de esgotamento de diligências.

Regularmente intimado, o Embargado apresent
ou
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 12866281).

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. RECONHECIDA. MÉRITO. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSÁRIA. EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL REVOGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Preliminar: É cediço que “
estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide”
(AgRg no AREsp 636.178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015). Hipótese em que o ente municipal não apresentou cópia da ação de execução em apenso, impossibilitando a análise acerca da validade da citação por edital ocorrida nesses autos. Recurso parcialmente conhecido, ante a ausência de regularidade formal.

2. Mérito: O C. STJ já decidiu, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 182), que o curador especial está dispensado de garantir o juízo quando apresenta embargos à execução fiscal.

3. Os honorários de sucumbência apenas são devidos à Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, quando o sujeito a quem a Defensoria Pública está representado como curadora especial, de fato, consagra-se vitorioso na demanda. Assim, as hipóteses em que há mera anulação de atos processuais, com o consequente prosseguimento do feito, não autorizam o arbitramento da verba sucumbencial.

4. Considerando que, no caso em tela, a sentença ora impugnada que extinguiu dos embargos à execução decorreu apenas do fato de ter se reconhecido a invalidade da citação por edital na demanda executiva, a qual prosseguirá, forçoso concluir que os honorários de sucumbência são indevidos.

5. No mesmo sentido, esta Eg. Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal.

6. Recurso do ente municipal parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte. Recurso da embargante prejudicado. Sentença reformada.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Nos termos

da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a
contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração
são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
.
(AgInt no AREsp n. 2.583.589/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a ausência de regularidade formal no processamento do recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória,
consubstanciada na não juntada da íntegra dos autos da ação de execução fiscal n.º 0007682-04.2005.8.08.0011,
o que
impediu a análise de mérito quanto à regularidade da citação editalícia realizada no bojo daquela demanda.

Diante de tais circuntâncias, o
decisum
embargado
conheceu parcialmente do apelo apenas para excluir a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo-se inalterada a parte dispositiva da sentença que reconhecera a nulidade da citação por edital e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o Embargante foi devidamente intimado, por meio do despacho de id. 6750276, a promover a juntada dos autos da execução fiscal, a fim de permitir o adequado exame da controvérsia recursal.

Contudo, quedou-se inerte, limitando-se a instruir o recurso apenas com as peças dos embargos à execução fiscal.

Assim, a inércia do Município embargante quanto à apresentação de documentação imprescindível, inviabilizou a aferição da higidez da citação por edital, circunstância que, por si só, obsta o conhecimento do recurso nessa parte, conforme precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, citados no voto condutor do aresto embargado.

Vê-se, portanto, que o Acórdão enfrentou com clareza e objetividade os fundamentos jurídicos trazidos pelo apelante, inclusive a tese de que a citação editalícia teria sido precedida de tentativas frustradas de citação postal, circunstância que legitimaria, segundo sustenta o Município, a adoção da forma excepcional de chamamento processual prevista no art. 8.º, III, da Lei n.º 6.830/1980.

Todavia, a ausência de juntada das peças do processo executivo impediu a verificação dessas alegações nos autos recursais.

Nesse ponto, é de se destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem tampouco se confundem com nova via recursal.

O que se exige, para a superação do juízo de inadmissibilidade parcial, é o atendimento dos requisitos formais mínimos de regularidade recursal, dentre eles a correta instrução probatória, o que não se verificou no presente caso.

Ex positis
, o que os embargantes apontam como vício do julgado consubstancia, na realidade, mero inconformismo com o desfecho do acórdão, que aplicou corretamente a jurisprudência dominante ao caso concreto e decidiu com base nos elementos disponíveis no momento da apreciação do recurso.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC. A pretensão deduzida nos embargos configura tentativa de reexame da matéria recursal, o que é inviável nesta sede.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória, mantendo-se incólume o v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.